Tribunal: TJPA
Processo: 0807913-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807913-38.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RIO NORTE IMOVEIS LTDA - EPP

AGRAVADO: MARCELO GIL CASTELO BRANCO, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, TOQUIO INCORPORADORA LTDA, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., LUIZ SERGIO BRITTO DE ARAUJO, MAURICIO LEAL MOREIRA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM QUE, ACOLHENDO A TESE DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA MESMA COMARCA, DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA ESTE ÚLTIMO JUÍZO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. MÉRITO. LIAME ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E A AÇÃO EXECUTIVA CONFIGURADO ATRAVÉS DO ATO JURÍDICO DE PROMESSA DE PERMUTA COM TORNA E OUTROS PACTOS. CONEXÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO §2º DO ART. 55 DO CPC/2015, COM INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as razões de decidir do juízo de origem, pois a mera identidade de causas de pedir e de pedido não é o único critério para a configuração do instituto jurídico da conexão, uma vez que as ações de execução de título extrajudicial e as de conhecimento podem ter como liame o mesmo ato jurídico, o que finda por atrair a incidência do instituto jurídico da conexão, conforme a inteligência do inciso I do §2º do art. 55 do CPC/2015. Corrobora, nesse sentido, a interpretação há muito conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e materializada nos arestos a seguir. De outro bordo, a parte agravada foi bem sucedida em desconstituir as razões recursais da parte agravante, pois como bem ponderado, demonstrou nesta etapa processual que o ato jurídico que vincula ambas as ações na espécie é a Novação, Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento reconhecida por instrumento público pela parte agravada TÓQUIO INCORPORADORA LTDA. consoante elucida o documento de Id. 3932313. Isso porque referido ato é oriundo do descumprimento do “Contrato de Compromisso de Permuta com Torna e outros Pactos” de Id. 4782250 (autos de origem), onde aquela incorporadora se comprometeu não apenas a entregar imóveis edificados do empreendimento imobiliário que somassem 1.400m2 (mil e quatrocentos metros quadrados), em permuta com o terreno ofertado pela parte agravada, nos moldes da cláusula 2.1, “b” (objeto da Ação de Rescisão Contratual em trâmite na 13ª Vara Cível e Empresarial, originária deste recurso), como valores mensais de R$20.000,00, enquanto não houvesse a conclusão da obra, nos termos da cláusula 2.5 (objeto da Ação de Execução em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém). Por derradeiro, no que atine ao pleito de condenação da parte agravante em litigância de má-fé, igual sorte não socorre a parte agravada, porquanto a sua Postulação recursal não denotou deslealdade ou mesmo pretensão protelatória capaz de justificar a penalidade, notadamente em virtude de ter trazido argumentos lúcidos, porém sem a plausibilidade necessária ao acolhimento da respectiva tese.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RIO NORTE IMOVEIS LTDA - EPP

interpôs o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória

proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse e Tutela Provisória de Urgência nº
0831547-04.2018.8.14.0301
, ajuizada por
MARCELO GIL CASTELO BRANCO
, que declinou da competência em favor da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, onde tramita a Ação de Execução nº 0420684-25.2016.814.0301, conexa
.

Em suas razões (Id. 3435006)
, sustenta a inexistência de conexão entre as ações ao norte, porquanto não haveria: 1)
identidade de causas de pedir
, que na ação originária de Rescisão Contratual seria o suposto inadimplemento contratual de TÓQUIO em entregar unidades imobiliárias como pagamento do valor que seria devido para os alienantes dos imóveis, e na Ação de Execução seria o suposto inadimplemento de TÓQUIO, PDG e ASACORP em relação ao pagamento dos alugueis; 2)
Identidade de pedidos
, pois os formulados pela parte ora agravada na ação originária seriam: 2.1)

resolução dos contratos celebrados entre os alienantes dos Imóveis e TÓQUIO; 2.2)

reintegração do Sr. Marcelo na posse dos Imóveis; 2.3)

condenação da parte ré/agravada ao pagamento de indenização por suposto dano material que teria sido suportado, consistente em custos para reconstrução das edificações demolidas nas propriedades de TÓQUIO e; 2.4)

condenação da parte ré/agravada ao pagamento de indenização por dano moral que teria sido suportado em razão de suposto inadimplemento contratual; e os formulados na ação de execução seria a condenação de TÓQUIO, PDG e ASACORP

Empreendimentos e Participações S.A.

ao pagamento de alugueis que seriam devidos.

Acrescenta que, tampouco, haveria
risco de decisões conflitantes
, de maneira que as decisões proferidas nos autos da ação de rescisão contratual não interferirão na ação de execução. Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, declarando-se a competência do Juízo da 13º Vara Cível e Empresarial de Belém para o processamento e julgamento da ação de rescisão contratual originária.

A parte agravada
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
TÓQUIO INCORPORADORA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e
ASACORP

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
veio aos autos para ratificar os termos das razões recursais (Id. 3921727)

A parte agravada MARCELO GIL CASTELO BRANCO apresentou contrarrazões (Id. 3932308)
, arguindo,
preliminarmente
: 1) a litispendência recursal, pois a questão da conexão já teria sido dirimida nos autos da Ação de Execução nº 0420684-25.2016.814.0301 em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial e, consequentemente, confirmada por este Tribunal no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
0805546-75.2019.8.14.0000; 2) a litigância de má-fé da parte agravante, pois teria agido com deslealdade ao tentar obter do relator daquele recurso e desta relatora absurdo efeito suspensivo, bem como por ter ocultado o não conhecimento do Conflito de Competência CC 169946/SP (2019/0371650-0) – 03771650-16.2019.3.00.0000, formalizado junto ao Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual requereu a incidência da respectiva penalidade e; 3) a intempestividade do presente recurso.
Meritoriamente
, esgrima que as ações em testilha têm origem na mesma Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento firmada entre os contendores e a reunião delas se baseou no resultado útil do processo. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3435007)
.
Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Prefacialmente
, considerando a existência de contrarrazões nos autos, bem como que a estreita via recursal não comporta dilação probatória,
deixo de enfrentar a tutela provisória de urgência recursal, para avançar diretamente à análise meritória do presente feito
, notadamente em subserviência ao princípio da economicidade processual.

No que concerne à preliminar de litispendência do presente recurso em relação ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
0805546-75.2019.8.14.0000 julgado pela 2ª Turma de Direito Privado
,

afiguro insubsistente, porquanto ao revés do que alegado pela parte agravada, não guardam, à toda evidência, nenhuma identidade de causas de pedir e de pedidos. Isso porque a presente insurgência versa sobre a competência declinada pelo juízo de origem para processar a Ação de Rescisão Contratual nº 0831547-04.2018.8.14.0301, em virtude da possível conexão com a Ação de Execução nº
0420684-25.2016.814.0301
em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém; enquanto que o recurso de
Agravo de Instrumento nº
0805546-75.2019.8.14.0000

combateu o excesso de execução, ilegitimidade ativa e a competência do juízo da recuperação judicial da PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, levantados em sede de exceção de pré-executividade, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Relativamente à preliminar de intempestividade do presente recurso
, afiguro meramente especulativa, porquanto a certidão mencionada pela parte agravada (Id. 3932581-pág. 02) além de não ter incluído o nome da parte ora agravante no rol das partes que não se manifestaram acerca da decisão alvejada, certificou a interposição de agravo de instrumento naqueles autos, conforme se depreende do teor a seguir transcrito:

CERTIDÃO

PROCESSO nº 0831547-04.2018.8.14.0301

CERTIFICO, no uso das atribuições a mim conferidas por lei que
apesar de regularmente intimadas, as partes PRICEWATER HOUSE COOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A, LUIZ SSERGIO BRITTO DE ARAUJO, TÓQUIO INCORPORADORA e MARCELO GIL CASTELO BRANCO, não se manifestaram em relação à decisão - doc. id. 16800039, que julgou os embargos de declaração doc. id. 13600461
.
O referido é verdade e dou fé.

Considerando a interposição de agravo de instrumento, faço conclusão dos autos para despacho.

Belém, 24 de agosto de 2020.

SIDNEI PEREIRA DE CARVALHO

Analista Judiciário

Outrossim, REJEITO A PRELIMIINAR

Quanto à preliminar de litigância de má-fé
, esta será enfrentada oportunamente após a análise do mérito recursal, porquanto dependerá da aferição da pretensa deslealdade/má-fé processual alegada.

Meritoriamente
, cinge-se a controvérsia acerca da existência de conexão entre a
Ação de Rescisão Contratual nº 0831547-04.2018.8.14.0301, em trâmite na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (juízo de origem) e a Ação de Execução nº
0420684-25.2016.814.0301,
processada na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a justificar a declinação de competência daquela em favor desta, respectivamente.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as razões de decidir do juízo de origem, pois a mera identidade de causas de pedir e de pedido não é o único critério para a configuração do instituto jurídico da conexão, uma vez que as ações de execução de título extrajudicial e as de conhecimento podem ter como liame o mesmo ato jurídico, o que finda por atrair a incidência do instituto jurídico da conexão, conforme a inteligência do inciso I do §2º do art. 55 do CPC/2015,
litteris
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
(Destaquei)

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Corrobora, nesse sentido, a interpretação há muito conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e materializada nos arestos a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OPOSIÇÃO MÚTUA. ART. 117 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. CONHECIMENTO DO CONFLITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Em caso de oposição mútua de duas exceções de incompetência em juízos diversos, deve ser afastada a vedação do art. 117 do CPC para se conhecer do conflito com base no princípio da segurança jurídica e afastar a possibilidade de decisões conflitantes, quando não verificado o propósito de paralisar o andamento dos feitos. 3.
Há conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de revisão contratual baseada na mesma cédula de crédito bancário, devendo ser determinada a reunião de feitos
. 4. É válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no CC 139.782/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 27/11/2015) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3
. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta
. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015) (Destaquei)

De outro bordo, tenho que a parte agravada foi bem sucedida em desconstituir as razões recursais da parte agravante, pois como bem ponderado, demonstrou nesta etapa processual que o ato jurídico que vincula ambas as ações na espécie é a
Novação, Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento reconhecida por instrumento público pela parte agravada TÓQUIO INCORPORADORA LTDA. consoante elucida o documento de Id. 3932313
.

Isso porque referido ato é oriundo do descumprimento do “Contrato de Compromisso de Permuta com Torna e outros Pactos” de Id. 4782250 (autos de origem), onde aquela incorporadora se comprometeu não apenas a entregar imóveis edificados do empreendimento imobiliário que somassem 1.400m2 (mil e quatrocentos metros quadrados), em permuta com o terreno ofertado pela parte agravada, nos moldes da cláusula 2.1, “b” (objeto da Ação de Rescisão Contratual em trâmite na 13ª Vara Cível e Empresarial, originária deste recurso), como valores mensais de R$20.000,00, enquanto não houvesse a conclusão da obra, nos termos da cláusula 2.5 (objeto da Ação de Execução em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém).

Por derradeiro,
no que atine ao pleito de condenação da parte agravante em litigância de má-fé
, igual sorte não socorre a parte agravada, porquanto a sua postulação recursal não denotou deslealdade ou mesmo pretensão protelatória capaz de justificar a penalidade, notadamente em virtude de ter trazido argumentos lúcidos, porém sem a plausibilidade necessária ao acolhimento da respectiva tese.

À vista do exposto, REJEITANDO as preliminares de litispendência, intempestividade e litigância de má-fé, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021